Tribunal: TJMT
Processo: 1008111-37.2018.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008111-37.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAYTON EDUARDO LENTE DA SILVA - CPF: 297.022.948-00 (AGRAVADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), FABIANA DA SILVA NUNES - CPF: 702.854.621-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO PELO CONSUMIDOR –

INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO – VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL – JUROS MORA DESDE O EVENTO DANOSO – SÚMULA N. 54 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

“Assim, o entendimento desta Corte é no sentido de que o Sisbacen se equipara às instituições restritivas ao crédito, tais como o Serasa e o SPC, de modo que a inscrição indevida gera o dever de compensar os danos morais sofridos por aquele que teve seu nome negativado.” (
STJ, REsp n. 1811531 RS, Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Julg. em 14/04/2020)

Mostrando-se proporcional o valor da indenização, não há que se falar em redução. Os juros de mora, nas indenizações extracontratuais, incidem desde o evento danoso, inteligência da Súmula 54 do STJ.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021